Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000891-55.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: REGINALDO PERUCHI
AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA SANTIAGO DE JESUS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por REGINALDO PERUCHI, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, Dr. André Mauricio Lopes Prioli, lançada nos autos de Embargos de Terceiro no. 1031589-72.2021.8.11.0002, ajuizados em por MARIA AUXILIADORA SANTIAGO DE JESUS, que deferiu a suspensão da medida constritiva de reintegração de posse.
Inconformado, o agravante alega que sequer foi realizada audiência de justificação prévia, a fim de possibilitar o contraditório para decidir o pedido liminar da agravada.
Entende que “forçoso se faz a designação de audiência de justificação para que sejam colhidos depoimentos das testemunhas, a fim de se formar o devido convencimento do Juízo a quo” (sic).
Discorre que “amparado na melhor jurisprudência, não pode o agravante ter ferido o seu direito liquido e certo como possuidor da área em comento, da forma como ocorreu, sem o devido processo legal, o qual provaria que o mesmo possui a posse mansa e pacifica da área, através da decisão judicial” (sic).
Afirma que “os documentos trazidos com o presente Agravo demonstram que o Agravante está em posse do imóvel com a decisão judicial, fato este que será devidamente comprovado através de prova oral em momento oportuno” (sic).
Preliminarmente, requer “seja ANULADA A DECISÃO MONOCRÁTICA, para que a Agravada desocupe imediatamente a área e devolva a posse ao Agravante” (sic).
Alternativamente, pugna que “seja anulada a decisão monocrática e devolvida a posse do imóvel ao Agravante, para que antes da apreciação do pedido liminar pela Juíza a quo, seja designado primeiramente audiência de Justificação Prévia” (sic).
Ao final requer seja dado “PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão confirmando a liminar ora pleiteada e atribuindo ao recurso os efeitos SUSPENSIVOS, reformando assim a decisão monocrática de id no 67545114” (sic).
Beneficiário da gratuidade (Id. 115743490 - fl. 02).
É o relatório.
Decido.
De se ressaltar, de início, em que pese a longínqua data de prolação da decisão recorrida (08/10/2021), o agravante só tomou ciência desta em 26/01/2022 (Id. 74282604 - autos de origem), portanto, tempestivo o agravo.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XIII, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende desde logo que a decisão recorrida seja anulada e devolvida a ele a posse do imóvel questionado. Alternativamente, vindica a anulação da decisão de primeiro grau e que lhe seja devolvida a posse do imóvel, determinando-se para que antes da apreciação do pedido liminar pela Juíza a quo, seja designada audiência de Justificação Prévia.
Importante destacar que o pleito preliminar se confunde com o mérito recursal e com este será analisado. Ao meu entender não é possível anular a decisão de primeiro grau, sem ao menos ouvir a parte adversa e o juízo a quo.
Pois bem. O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Trago a lume a decisão recorrida, verbis:
“Vistos.
Recebo os presentes embargos para processamento e determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em discussão (art. 678 do CPC).
Desta feita, certifique-se no feito principal n° 0017974-42.2015.811.0002, quanto à oposição dos presentes Embargos de Terceiro e da suspensão determinada neste feito, identificando o número da presente demanda naqueles autos, bem como procedendo a associação dos feitos.
Destarte, considerando a suspensão dos atos constritivos da demanda principal, postergo a análise do pedido da manutenção na posse para após o crivo do contraditório.
Intime-se a embargada, na pessoa do seu advogado para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC).
Após a contestação, vistas automáticas à parte embargante para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação.
CONCEDO à parte embargante os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC.
Proceda-se com o cadastramento do advogado da parte embargada presente nos autos principais, e REPUBLIQUE esta decisão.
Intimem-se e cumpra-se.
Várzea Grande, 08 de outubro de 2021.” (Id. 115754462).
Neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelos dispositivos retro citados.
Com efeito, o art. 561 do CPC dispõe:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
Por sua vez, o art. 562 estabelece:
“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”
Sendo assim, a liminar possessória sem a realização de audiência só é admissível quando satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, o que raramente ocorre, pois a posse é questão de fato, não de direito.
No presente caso não há como afirmar, desde logo, que a agravada detém a posse da área objeto da lide.
Não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo requerido/agravante, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.
Lembra-se que, apesar da celeridade processual reclamar posicionamentos concisos sobre pretensões de jurisdicionados, incumbe ao julgador, quando proferir sua decisão, apontar, ao menos, por qual razão restou ou não demonstrados o cumprimento dos requisitos do artigo 561, do CPC.
A uma análise perfunctória, própria do momento, entendo que a deliberação a respeito de eventual reintegração liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa melhor esclarecimento dos fatos e a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – [...] PROVA SUMÁRIA DA POSSE NÃO DEMONSTRADA - NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – MATÉRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE POSSE E PROPRIEDADE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Não havendo prova sumária da posse elencada por documentos de forma evidente, plausível que se realize audiência de justificação, ainda que não seja necessária a prova plena da posse, mas apenas em caráter de mera plausibilidade, dada a peculiaridade do caso, a justificar a realização da audiência.
Facultada a prova da posse em audiência preliminar de justificação designada pelo juiz, ou seja, havendo dúvida se o exercício da posse é de boa-fé, deve o juiz dar oportunidade ao embargante para produção de prova na audiência preliminar de justificação da posse.
Em se tratando as demais matérias do mérito dos embargos de terceiro, estas devem ser analisadas pelo magistrado singular por ocasião da instrução processual.” (TJMT - AI 1003251-02.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) (destaquei).
Acresça-se que, sob o manto de decisão transitada em julgado o agravante obteve a posse da área em ação movida em face de Acione da Silva Moreira e, este, por sua vez, havia vendido tal imóvel para a ora agravada (Id. 115754461), que opôs os embargos de terceiro acima identificados, origem da decisão recorrida.
A ação em referência trata-se de Rescisão de Contrato, cuja sentença foi objeto de recurso de apelação por parte do requerido (Acione), que foi desprovido por esta Câmara (Id. 115743493).
Presente, pois, a probabilidade de provimento do recurso.
Não vislumbro, ademais, que a concessão do efeito buscado possa acarretar danos irreparáveis à agravada ou então frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito.
Com estes argumentos, CONCEDO o efeito suspensivo recursal para suspender a decisão recorrida, mantendo-se, por ora, o agravante na posse do imóvel.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 11 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora